Tribunal: TJDFT
Processo: 0751137-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE DÉBITO EXEQUENDO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO ATÉ O PAGAMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO DE HONORÁRIOS NÃO VERIFICADA.
1. Os valores dos débitos devem ser atualizados até que ocorra o efetivo pagamento da RPV, nos termos do art. 24 da Resolução 303/2019 do CNJ.
2. Observado que os cálculos da Contadoria Judicial obedecem ao comando do título executivo e abateram os valores incontroversos que já foram pagos, não se verifica excesso na execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.